Tribunal: TJES
Processo: 5003816-48.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Turismo
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003816-48.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
RECORRIDO: JOVANI POLEZI PESSOTTI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003816-48.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo da Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA

RECORRIDO:
JOVANI POLEZI PESSOTTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO. CANCELAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por JOVANI POLEZI PESSOTTI em face de COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA e AIG SEGUROS BRASIL S/A, alegando, em síntese, que contratou junto a ré um pacote de viagem para realização de um cruzeiro, contudo, na data da viagem, seu filho passou mal e por tal razão, foi impedido de realizar a viagem juntamente com sua família. Contudo, a ré se negou a devolver os valores pagos pela viagem, bem como a seguradora requerida também não o ressarciu dos prejuízos sofridos. Assim, ingressou com a presente ação, pleiteando a condenação das rés em danos materiais e morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Face ao exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

AÇÃO
para:
a)

CONDENAR

a Requerida
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
a reembolsar ao autor o valor de
R$ 12.928,80
, ID 45078045, pág. 2, referente ao valor pago pelo Cruzeiro cancelado,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do evento danoso (10/02/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

b)

CONDENAR
a Requerida
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
a restituir ao requerente o valor de
R$ 2.436,60
, ID 45078047, desembolsado em 11/02/2024, referente às passagens aéreas de retorno, bem como o valor despendido em 11/02/2024, de
R$ 33,46
(uber para o Aeroporto de Congonhas/SP), ID 45078416,
devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

d)

CONDENAR
a Requerida
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
, a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00,
a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir deste arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.
”

(3). O Réu COSTA CRUZEIROS, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, tendo em vista que o cancelamento em questão ocorreu em decorrência de força maior (doença), devidamente comprovada nos autos (ID. nº 45078423 e 45078424), caberia à Recorrente a devolução dos valores pagos, eis que nos termos do art. 393, do CC/02,
“O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”
. Assim, não há que se falar em reforma do julgado nesse ponto, eis que acertadamente a decisão do juízo
a quo
determinou a devolução da quantia paga pela viagem não realizada, bem como reconheceu a abusividade da cláusula que autoriza a retenção de valores no caso de cancelamento de viagem sem culpa do consumidor.

(6). Ademais,
no tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)